Tribunal: TCU
Processo: 028.231/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência da Zona Franca de Manaus, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1705/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.972/2019-7

Inteiro teor:
Acórdão 1267/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento de determinações decorrentes da auditoria de conformidade (TC Processo 037.972/2019-7 ) realizada na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para verificar se os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), correspondentes à contraprestação das empresas incentivadas pelos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) foram corretamente aplicados no período de 2014 a 2018. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2.1. do Acórdão 1705/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da AudAgroAmbiental (peça 19), à Superintendência da Zona Franca de Manaus para conhecimento, encerrar o presente processo e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 037.972/2019-7 . 1. Processo TC- Processo 028.231/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.